Tribunal: TJES
Processo: 5026682-94.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Pensão; 1/3 de férias
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026682-94.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ROBSON ANTONIO PRATTI e outros (2)

RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5026682-94.2023.8.08.0035

Recorrentes: ROBSON ANTONIO PRATTI; CARLOS AGOSTINHO KUNSCH;

Recorrido: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ES;

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR INATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

A PARTIR DE MARÇO DE 2020, O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM – PASSOU A DESCONTAR A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOB A RUBRICA “CONTRIBUIÇÃO MENSAL FPS” NA ALÍQUOTA DE 9,5% (A PARTIR DE 2021, 10,5%), A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO OBRIGATÓRIA E MENSAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 13.954/2020.

PARTE AUTORA PLEITEIA A ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO, RECONHECENDO-SE A ILEGALIDADE NOS DESCONTOS, COM A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS EM SEUS CONTRACHEQUES INDEVIDAMENTE, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

SENTENÇA A QUO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL.

RECURSO INOMINADO NO SENTIDO DE VER JULGADA PROCEDENTE A PRETENSÃO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

CONFORME FUNDAMENTADO PELO JUÍZO A QUO, OS DESCONTOS REALIZADOS ESTÃO AMPARADOS PELA LEGISLAÇÃO E RESPALDADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CARÁTER CONTRIBUTIVO DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO VISA SUA SUSTENTABILIDADE. ASSIM, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM AFRONTA AO DIREITO ADQUIRIDO.

PRECEDENTES DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES, CONFORME DESTACO A SEGUIR: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALTERAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. LEI 13.954/2019. FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES. MODIFICAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS. OBRIGAÇÃO DO INATIVO DE CONTRIBUIR PARA O FUNDO DE PROTEÇÃO. EVENTUAL INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 13.954/2019 QUE NÃO AFASTA O DEVER DE CONTRIBUIÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 943/2020. I. A Emenda Constitucional 103/2019, trouxe significativas alterações ao sistema previdenciário pátrio, das quais pode-se destacar a revogação do § 21º, do Art. 40, da Constituição Federal, que importou na modificação do regime jurídico e por consequência, na supressão da imunidade de contribuição previdenciária que antes beneficiava os militares inativos portadores de doença incapacitante. II. O Estado do Espírito Santo, em simetria à Lei Federal nº 13.954/2019, editou a Lei Complementar Estadual nº 943/2020, que criou o Fundo de Proteção Social dos Militares FPS e trouxe a previsão de contribuição obrigatória e mensal de 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento) sobre a remuneração dos servidores públicos militares. III. A jurisprudência pátria já firmou o entendimento de que inexiste direito adquirido em relação a regime jurídico, razão pela qual a alteração de regime previdenciário com a revogação de uma imunidade outrora concedida implica na possibilidade da cobrança da contribuição, não havendo que se falar em direito adquirido. IV. O artigo 24-F da Lei Federal nº 13.954/2019 assegura o direito adquirido quanto aos requisitos necessários à concessão de aposentadoria, mas não exclui do militar inativo, o dever de contribuir com o Fundo de Proteção Social dos Militares. VI. Este Egrégio Sodalício entende que [...] a declaração de inconstitucionalidade da legislação federal não altera a aplicabilidade das alíquotas previstas, uma vez que, o legislador estadual, no exercício de sua competência legislativa, optou por adotar aqueles percentuais. Não se verifica, assim, a violação às normas constitucionais e à autonomia do ente federativo" (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200101533, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 22/11/2021)”.

NESSE MESMO SENTIDO, PRECEDENTE RECENTE DA 2ª TURMA RECURSAL-ES: RECURSO INOMINADO 5020133-72.2021.8.08.0024, RELATOR DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO. INEXISTE, POR CONSEGUINTE, ATO ILEGAL OU NULIDADE DOS DESCONTOS IMPUTÁVEIS À RECORRIDA CAPAZES DE SUBSIDIAR A PRETENDIDA CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)